Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016825-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), ANTONIO STRATIS - CPF: 053.457.688-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROPRIEDADE RURAL –
DESMATAMENTO ILEGAL –
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA ÁREA (TERMO DE EMBARGO) – NECESSIDADE

–

ARTIGO 17, § 3
o
, DA LEI N. 12.651/2012 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

“(...) Conforme o entendimento pacificado no ordenamento jurídico pátrio, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, e o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

O artigo 17, §3
o
, da Lei n. 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento da reserva legal, desde que irregular.” (N.U 1008967-10.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Antônio Stratis
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Anulatória do Ato Administrativo n. 1028875-85.2022.8.11.0041
,
indeferiu a tutela de urgência que visa à
“
baixa do
Termo de Embargo n. 211341179 e a retirada da área rural (Fazenda Três Irmãos) da lista de áreas embargadas” (id. 92164996 – autos de origem).

Relata que ajuizou a
ação c/c pedido de antecipação da tutela, em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo do desembargo do imóvel rural de sua propriedade, denominado “Fazenda Três Irmãos’’, localizado em Juscimeira, autuado pela SEMA, em 16/06/2021, com a lavratura do Auto de Infração de n. 211331749, com correspondente Termo de Embargo n. 211341179, pela prática de desmatar, a corte raso, 184,8912 (cento e oitenta e quatro hectares, oitenta e nove ares e doze centiares) de vegetação do cerrado nativo, sendo 14,9100 (quatorze hectares e noventa e um ares) na área de Reserva Legal – ARL –, sem autorização do órgão ambiental competente, cuja multa tem valor de R$ 344.531,20 (trezentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos).

Relata que, embora tenha
apresentado a documentação relativa à regularização ambiental da Fazenda Três Irmãos, localizada no município de Juscimeira, tais como: CAR aprovado,

Projeto de Plano de Recuperação Ambiental com
Termo de Compromisso de Compensação de ARL – TCC, Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada – TCR e PRADA, todos assinados, junto à Secretária do Meio Ambiente deste Estado, o Magistrado singular entendeu serem provas insuficientes para suspensão do Termo de Embargos.

Discorre que não busca discutir o auto de infração, mas tão somente o desembargo da área, porquanto se encontra regular, perante o órgão ambiental competente, inclusive com APF que autoriza atividades exploratórias na propriedade.

Alega que postulou, administrativamente, após à regularização ambiental, a suspensão do Termo de Embargos, mas o citado pedido está pendente de apreciação e, também, a discussão acerca da autoria e do
quantum
indenizatório do auto de infração, já que a área é considerada como “consolidada” na base do órgão ambiental.

Expõe que a manutenção do embargo da citada área rural lhe traz graves prejuízos financeiros, na condição de produtor rural e, ainda, a seu arrendatário, já que parte da fazenda se destinava ao plantio de grãos por arrendamento.

Por isso, postula a concessão do efeito ativo
para afastar os efeitos causados pelo Termo de Embargo n. 211341179
.
No mérito, o provimento do recurso, para
que seja dado baixa no citado Termo de Embargo, ante a regularização ambiental, bem como liberado o imóvel, Fazenda Três irmãos, da lista de áreas embargadas
(id. 140462150).

Acompanham a inicial a matrícula da Fazenda Três Irmãos, o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, APF
n. 14525/2021,
Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada, publicação do Plano de Recuperação Ambiental com
Termo de Compromisso de Compensação de ARL – TCC n. 2194/2022, Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada – TCR n. 2194/2022, andamento do processo administrativo na SEMA, pedido administrativo de desembargo ainda não apreciado, dentre outros (ids. 100462151 a 100462162).

O efeito suspensivo foi indeferido (id 141506676).

O Agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id. 146000307).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (id 147759682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Antônio Stratis
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que

indeferiu a tutela de urgência que visa à
“
baixa do
Termo de Embargo n. 211341179 e a retirada da área rural (Fazenda Três irmãos) da lista de áreas embargadas” (id. 92164996 – autos de origem).

Cinge-se a questão posta em saber se é o caso, ou não, de suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 211341179,

da Fazenda Três Irmãos, correspondente ao Auto de Infração n. 211331749, decorrente da prática de desmatar, a corte raso, 184,8912 (cento e oitenta e quatro hectares, oitenta e nove ares e doze centiares)

de vegetação de cerrado nativo, sendo 14,9100 (quatorze hectares e noventa e um ares) em área de Reserva Legal
–
ARL, sem autorização do órgão ambiental competente,
apurada no Processo Administrativo n. 270094/2021, ante a omissão do órgão ambiental analisar o pleito administrativo de regularização ambiental da área rural.

O embargo ambiental é uma sanção administrativa que suspende as atividades desenvolvidas na propriedade rural, devido a uma autuação do órgão ambiental, que não se limita ao impedimento de uso da área, mas, também, impede a prática de atividade danosa, como bem assinalou o Magistrado singular.

O parágrafo 3
o
, do artigo 17, da Lei n. 12.651/2012, dispõe que é obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente.

Em complemento, o artigo 108, do Decreto Federal n. 6.514/2008, dispõe que:

“impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.” (artigo 108).

No âmbito estadual, a Lei Complementar n. 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece. no art. 116, §1
o
, que o embargo será aplicado, sem prejuízo da multa, sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

E, ainda, o §2
o
que, independentemente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.

Em que pese ao Recorrente ter promovido as medidas formais para a regularidade de sua propriedade rural, após a autuação do órgão ambiental, tal fato, por si só, não tem o condão de suspender o embargo da área, notadamente porque o embargo visa à recomposição da área de Reserva Legal Degradada.

O certo é que a continuidade das atividades, realizadas pelo Agravante, pode prejudicar a regeneração natural da área já degradada, além de se tratar de direito coletivo e essencial à vida.

Sobre o tema de tutela antecipada em prol do meio ambiente, esta Corte já decidiu,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – SUSPENSÃO

DO TERMO DE EMBARGO

–

DOCUMENTO

COM

PRESUNÇÃO

DE

VERACIDADE

E LEGALIDADE

– AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA ÁREA – NECESSIDADE – ARTIGO 17, § 3
o
, DA LEI N. 12.651/2012 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

O artigo 17, §3
o
, da Lei n. 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento de reserva legal, desde que irregular
.” (N.U 1008967-10.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020), (grifei).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1
o
GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

–

DECISÃO MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente.

3 –
O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental
.

4 –
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (
fumus boni juris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
.(N.U 1017342-63.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/05/2020, publicado no DJE 21/05/2020). (Grifei).

Vale pontuar que a medida administrativa impugnada está em consonância com o princípio da prevenção, porquanto visa prevenir eventuais danos ambientais, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

Somando-se a isso, como já pontuado na decisão que indeferiu a liminar, a apuração da infração ambiental e o pedido de suspensão do Termo de Embargo, no âmbito administrativo, ainda, estão pendentes de apuração no órgão ambiental, e, como se nota, dentro do prazo razoável para conclusão definitiva, já que deflagrado no mês passado. Ou seja, não há motivos que justifiquem a aventada tese de inércia da Administração Pública.

Diante desse contexto, não merece reforma a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO o Agravo, em foco,

e

o

DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022